Tribunal: STJ
Processo: 1051926-38.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083801 - SP(2025/0391222-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARISA MIDORI ISHII - SP170080
MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
AUGUSTO RODRIGUES PORCIUNCULA - SP328673
AGRAVADO
: STAR RACER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO - RJ134228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação
clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado
implica deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula
284 do STF).
3. Idêntica compreensão é aplicada ao apelo nobre interposto com
fundamento
em
divergência
pretoriana,
na
esteira
do
posicionamento da Corte Especial (AgRg no REsp 1346588/DF,
relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em
DJe
.
18/12/2013,
17/3/2014)
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 95657f82-ba1e-4a19-99b9-751049b667da

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 95657f82-ba1e-4a19-99b9-751049b667da

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083801 - SP(2025/0391222-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARISA MIDORI ISHII - SP170080
MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
AUGUSTO RODRIGUES PORCIUNCULA - SP328673
AGRAVADO
: STAR RACER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO - RJ134228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação
clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado
implica deficiência na fundamentação do recurso especial (Súmula
284 do STF).
3. Idêntica compreensão é aplicada ao apelo nobre interposto com
fundamento
em
divergência
pretoriana,
na
esteira
do
posicionamento da Corte Especial (AgRg no REsp 1346588/DF,
relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, julgado em
DJe
.
18/12/2013,
17/3/2014)
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra decisão em que a Presidência desta Corte conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, visto a ausência de indicação do dispositivo apontado
como violado e objeto de interpretação divergente (Súmula 284 do STF).
Documento eletrônico VDA54678263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:45
Código de Controle do Documento: f9bc2b65-6787-4f3f-90a0-240b01fb4571

Nas razões deste recurso (e-STJ fls.
), o agravante sustenta
581/583
que "O AREsp evidenciou que o acórdão paulista contra o qual foi interposto o REsp
fazendário violou os arts. 19 e 25, § 2o, ambos da LC
" (e-STJ fl. 581). Ao final,
87/1996
requer o exercício do juízo de retratação ou, caso contrário, o provimento deste recurso
pelo colegiado.
Impugnação apresentada às e-STJ fls.

590/607.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, nas razões do recurso
especial, o recorrente não indica os dispositivos supostamente violados ou objetos de
dissídio jurisprudencial.
E o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação
clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente violado implica em deficiência
na fundamentação do recurso especial (Súmula 284 do STF).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE
INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e
precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica
deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice
da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se
o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo
do recurso especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.615.830/RS,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do
inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.
Documento eletrônico VDA54678263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:45
Código de Controle do Documento: f9bc2b65-6787-4f3f-90a0-240b01fb4571

Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto
à inadmissibilidade do recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio
jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o tribunal de origem
teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, conforme atesta
a seguinte ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. "A inépcia da petição inicial, escorada no inciso II do parágrafo único do
artigo 295 do Código de Processo Civil, se dá nos casos em que se
impossibilite a defesa do réu ou a efetiva prestação jurisdicional" (
Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe
REsp 1.134.338/RJ,
.
29/9/11)
2. Hipótese em que a petição inicial, além de descrever de forma objetiva os
fatos (candidato inscrito em concurso público que, aprovado nas fases iniciais,
foi obstado de continuar no certame por não lograr êxito no teste
psicotécnico), informa o direito subjetivo supostamente ofendido, ensejador
do writ, sem causar qualquer espécie de embaraço à defesa do réu ou à efetiva
prestação jurisdicional, tanto assim que o pedido foi julgado procedente.
3. Nos termos do
III, "c", da Constituição Federal, é cabível a
art. 105,
interposição de recurso especial quanto o acórdão recorrido "der a lei
federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal".
4. "Para que se caracterize o dissídio, faz-se necessária a demonstração
analítica da existência de posições divergentes sobre a mesma questão de
direito" (AgRg no Ag
Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda
512.399/RJ,
Turma, DJ
.
8/3/04)
5. Para demonstração da existência de similitude das questões de direito
examinadas nos acórdãos confrontados "[é] imprescindível a indicação
expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso
especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c" (AgRg nos
Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe
EREsp 382.756/SC,
.
17/12/09)
6. Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso
especial, a admissão deste pela alínea "c" do permissivo constitucional
importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação,
dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em.
Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício,
identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual
supostamente houve divergência jurisprudencial.
7. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso
especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas
contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma
Documento eletrônico VDA54678263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:45
Código de Controle do Documento: f9bc2b65-6787-4f3f-90a0-240b01fb4571

clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso
especial.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
REsp n. 1.346.588/DF,
LIMA, Corte Especial, julgado em
DJe
.
18/12/2013,
17/03/2014)
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE
INDICAÇÃO DE ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 284/STF.
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e
precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica
deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice
da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se
o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo
do recurso especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.615.830/RS,
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do
inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE
VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O
do CPC não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem,
art. 369
tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar
eventual omissão. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, ainda
que implícito, incide, no ponto, as Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia.
2. A admissibilidade do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio. Incidência,
por analogia, da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.854.133/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
18/9/2025.
Documento eletrônico VDA54678263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:45
Código de Controle do Documento: f9bc2b65-6787-4f3f-90a0-240b01fb4571

Destaque-se que a deficiência de fundamentação do recurso
especial não pode ser sanada na interposição do agravo em recurso especial.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 08:59:45
Código de Controle do Documento: f9bc2b65-6787-4f3f-90a0-240b01fb4571

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.801 / SP
Número Registro: 2025/0391222-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10519263820238260053
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
AGRAVADO
: STAR RACER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
DANIEL DE MATTOS VASCONCELLOS - RJ237044
CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO - SP386543
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA - SP111338
AUGUSTO RODRIGUES PORCIUNCULA - SP328673
AGRAVADO
: STAR RACER BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
CATARINA DE LIMA E SILVA BORZINO - RJ134228
Documento eletrônico VDA55854432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 87beb672-7abf-4d51-9ec6-d7523f6c85c4

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 87beb672-7abf-4d51-9ec6-d7523f6c85c4